Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra TIAGO LIMA MENDES, ora paciente. Em seu arrazoado, a d. defesa noticia que o paciente encontra-se preso desde 05/11/2019, em nítida extrapolação ao prazo estabelecido na Instrução Normativa no 1 da egrégia Corregedoria de Justiça do colendo TJDFT e, ainda, em ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Esclarece que apesar de já ter sido encerrada a instrução, o ilustre representante do Ministério Público requereu nova diligência, situação que tem retardado a tramitação do feito de forma injustificada, sendo que, desde 08/01/2021, após a juntada do laudo aos autos, “o processo continua parado na Vara”. Assevera, por outro lado que o d. Juiz do conhecimento não fundamentou quanto à necessidade de ser mantida a prisão preventiva, conforme dispõe o art. 316 do CPP, e que também não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva, até porque o paciente é primário e tem bons antecedentes, sendo que a gravidade em tese do delito não é fundamento para a prisão cautelar, e que além do mais, no caso, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido liminar, com vistas à revogação imediata da prisão preventiva do paciente. Brevemente relatados. Passo a decidir. Verifica-se que em habeas corpus precedente (HC 0728520-59), esta egrégia 1a Turma Criminal decidiu pela legalidade da decretação da prisão preventiva. Na ocasião também rechaçada a arguição de excesso de prazo, conforme consta do julgamento ocorrido em 03/09/2020, estando a ementa que fora lavrada para o v. acórdão, assim redigida: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO PANDÊMICO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva decretada na origem encontra amparo no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que permite a segregação cautelar para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A dinâmica do fato-crime pelo qual o paciente responde denota concretamente sua elevada periculosidade social, na medida em que ele, em tese, teria se valido de extrema ousadia para atentar contra a vida de sua ex-companheira mediante golpes de faca durante a celebração do aniversário dela, que ocorria em local aberto ao público, em meio a familiares e conhecidos, fatores que evidenciam que sua soltura representa intolerável risco à integridade física e psicológica da vítima e, por isso, satisfazem os requisitos para a imposição da custódia cautelar. 3. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, acarretando natural desaceleração da marcha processual. 4. Ordem denegada”. Após o julgamento do writ em referência, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, em 22/10/2020, oportunidade na qual o d. Juiz do conhecimento indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva e abriu vista ao ilustre representante do Ministério Público para apresentação de memoriais (ID 75327631 da ação penal). O ilustre representante do Parquet, então, requereu nova diligência, consistente na elaboração de laudo de exame de corpo delito indireto pelo IML, informando já ter requerido o prontuário médico da vítima (ID 75696759). O d. magistrado a quo deferiu o pedido (ID 75724483). O prontuário médico foi juntado aos autos em 23/11/2020, com a informação de que tal documento fora também enviado ao IML (ID 77834507). A Defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 78484547), o que foi indeferido pelo d. magistrado (ID 79308536), com suporte nos seguintes fundamentos: “Apesar dos sólidos argumentos vertidos, na ótica deste Juízo, a prisão deve ser mantida sobretudo porque alcançou-se a fase de análise mais percuciente das provas apontadas, de molde que, na decisão que se avizinha (encerramento da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri), a situação cautelar poderá ser toda revista. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, apesar dos relevantes argumentos da combativa Defesa Técnica, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Calha rememorar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se, outrossim, que as alegadas condições pessoais favoráveis do requerente e moradia fixa, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Por derradeiro, no tocante ao suposto excesso de prazo na prisão, consigno que está sedimentado na jurisprudência pátria que os parâmetros de tempo de prisão cautelar não são impositivos, servindo, apenas, como diretrizes para os magistrados analisarem a prisão sobre o viés temporal. Em outras palavras, trata-se apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. Nessa esteira, pontuo que o feito tem tramitado com a celeridade compatível com o caso em concreto. Tanto é assim que já houve o encerramento da instrução, aguardando-se apenas a realização de diligência requerida pela Acusação na fase do art. 402 do CPP. Oportuno registrar também que nem mesmo o contexto de pandemia de Covid-19 gerou atraso demasiado ao processo, no qual, reprisa-se, já houve a ultimação da instrução probatória atinente ao primeiro estágio do rito especial do Tribunal do Júri, sendo ainda relevante salientar que também não constitui um fato novo nem motivo hábil a justificar a soltura do réu. (...) Com estas considerações, e nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, MANTENHO a segregação cautelar imposta a TIAGO LIMA MENDES”. Em 08/01/2021, o ilustre representante do Ministério Público juntou aos autos o laudo do exame de corpo de delito (ID 80779677). A partir do breve histórico acima retratado, é possível constatar que a situação jurídica atual se diferencia em virtude de diligência promovida pelo ilustre representante do Ministério Público após a audiência de instrução, consistente na elaboração de laudo pelo IML a partir do prontuário médica da vítima. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, apesar de já ter sido realizada a audiência de instrução, trata-se de diligência de extrema relevância para o caso, capaz, até mesmo, de influenciar na questão da competência do juízo. Por outro lado, em que pese a extrapolação do prazo sugerido na Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria de Justiça do egrégio TJDFT, entendo não ser o caso de imediata revogação da prisão preventiva em comento. Na verdade, a jurisprudência pátria rechaça a concepção no sentido de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. No caso em análise, em consulta aos autos da ação penal de origem, não se vislumbra demora injustificada, sobretudo em decorrência das severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto pandêmico vivenciado mundo afora. O prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria de Justiça do egrégio TJDFT não resulta, ao que parece, de desídia do Poder Judiciário na condução do feito, mas das peculiaridades do caso em apreço. Além disso, é possível perceber que o d. magistrado a quo revisou a prisão preventiva há menos de 90 (noventa) dias, expondo a necessidade de manutenção da constrição preventiva do paciente. Dessa forma, não se constata a aventada inobservância ao preceito contido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, considerando, sobretudo, a juntada do laudo aos autos em 08/01/2021. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.